Tribunal: TJES
Processo: 5002439-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Multa Cominatória / Astreintes; Multa de 10%
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002439-02.2020.8.08.0000

Recorrente: Ludmilla Merscher Christo

Recorrida: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO TITULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. INEXISTÊNICA DE SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DO QUANTUM. EXECUÇÃO DE VALORES SUPERIORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO DO RECURSO DESPROVIDO.

I -
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I)
.” (AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

II –
Na hipótese, inexiste Decisão do Juízo
a quo
, provocada ou
ex officio
, modificando a multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), com limite em R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual a multa diária não poderá ultrapassar o limite fixado em Decisão confirmada em Sentença, devendo o Cumprimento de Sentença observar o referido teto, a ser corrigido, monetariamente, desde a incidência de cada valor isoladamente, sem incidência de juros de mora. Precedente.

III -
Suscito e acolho a preliminar
ex officio
de ausência de observância ao limite fixado nos autos como teto para as astreintes, reformando a Decisão objurgada, para limitar o Cumprimento de Sentença ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido, desde o seu atingimento, julgando, outrossim, prejudicado o mérito da Agravo de Instrumento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002439-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUDIMILLA MERSCHER CHRISTO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002439-02.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUDIMILLA MERSCHER CHRISTO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GETULIO JOSE MACHADO JUNIOR - ES16574-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703

RELATÓRIO

LUDMILLA MERSCHER CHRISTO
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, em
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, deflagrado pela Recorrente em desfavor da Recorrida
AYMORÉS CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, cujo
decisum
reduziu o montante alcançado a título de
astreintes
, para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, aduz a Recorrente, em síntese, que
“
A redução drástica do valor relativo às astreintes, na hipótese, vai contra o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Acaba por privilegiar aquele que, sem nenhuma justificativa, descumpre a ordem judicial de forma contumaz. Ademais, a Decisão combatida é
contraditória
, pois reduziu
ex officio
a quantia pleiteada logo após afirmar expressamente (item 6) que “a multa diária foi fixada em valor módico (R$ 100,00), alcançando valor vultoso tão só em razão da DESÍDIA do réu”.
Disse ainda no item 9 que “o réu porta-se com notória desídia
”.”.

Pugnou, assim, pelo conhecimento e provimento do Recurso.

Ausente pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo ao Recurso, determinou-se a intimação da Recorrida para fins de Contrarrazões, contudo, não as apresentou, conforme se infere do teor da Certidão (Id. 881444).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 26 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002439-02.2020.8.08.0000

Recorrente: Ludmilla Merscher Christo

Recorrida: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA

LUDMILLA MERSCHER CHRISTO
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, em
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, deflagrado pela Recorrente em desfavor da Recorrida
AYMORÉS CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, cujo
decisum
reduziu o montante alcançado a título de
astreintes
, para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, aduz a Recorrente, em síntese, que
“
A redução drástica do valor relativo às astreintes, na hipótese, vai contra o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Acaba por privilegiar aquele que, sem nenhuma justificativa, descumpre a ordem judicial de forma contumaz. Ademais, a Decisão combatida é
contraditória
, pois reduziu
ex officio
a quantia pleiteada logo após afirmar expressamente (item 6) que “a multa diária foi fixada em valor módico (R$ 100,00), alcançando valor vultoso tão só em razão da DESÍDIA do réu”.
Disse ainda no item 9 que “o réu porta-se com notória desídia
”.”.

Pugnou, assim, pelo conhecimento e provimento do Recurso.

Infere-se dos autos em epígrafe, a prolação de Decisão (
Id. 984272 – Pág. 1/2
), exarada na origem, em
06.07.2015
(
Id nº 984272 – Pág 1/2
), determinando à Recorrente que,
“
promova, em dez dias, a retirada do nome da autora dos Bancos de dados do SPC/SERASA em relação aos débitos aqui discutidos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais).
”.

Posteriormente, a Recorrente peticionou, em
16/02/2018
(Id nº 984275), noticiando que o Recorrido “
ainda não cumpriu a obrigação de fazer
”, tendo o Juízo
a quo
se manifestado nos seguintes termos:
“(...) Persistindo o descumprimento da Decisão de (fls. 82/83) para retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, havendo requerimento, Oficiar diretamente para a retirada sem prejuízo de futura cobrança das astreintes.”
(Id. 984275).

Em Sentença (Id nº 984276 Pág. 1/7), proferida, em
27/02/2018
, manteve-se o
decisum
objurgado, confirmado em julgamento de Recurso de Apelação Cível.

Com o trânsito em julgado da Sentença, iniciou-se o Cumprimento de Sentença, seguido de Impugnação, a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, não obstante, posteriormente, reduzido o montante alcançado em razão da incidência de
astreintes
[R$ 142.423,94 (cento e quarenta e dois mil reais, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos)] para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), culminando no presente Recurso.

Com efeito, segundo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I)
.”. (
STJ
-AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

Na hipótese dos autos, em que pese a lapso temporal de descumprimento do
decisum
que antecipou os efeitos da tutela, que perdurou entre 2015 a 2018 [
06.07.2015
(
Id nº 984272 - Pág 1/2
) e
16/02/2018

(
Id 984275 - Pág 01/06
)], não se pode desconsiderar que a Recorrente não externou qualquer manifestação no interregno, razão pela qual inexistiu alteração da multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), com limite em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A propósito, a única manifestação da Recorrente depois da prolação da Decisão que fixou a multa diária, ocorreu em 16/02/2018, bem é de ver, quase 03 (três) anos após a prolação da Decisão que a fixou, firmada em 06/07/2015, oportunidade em que assim se posicionou o Magistrado de Primeiro Grau,
verbatim:

“
DESPACHO

1- Segue Sentença em 07 Laudos.

2- Persistindo o descumprimento da Decisão (fls. 82/83) para retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, havendo requerimento, Oficiar diretamente para retirada sem prejuízo de futura cobrança das astreintes.

Domingos Martins/ES, 27 de Fevereiro de 2018.

Jefferson Antônio Rodriguês Bernardo

Juiz de Direito
”

Nesse passo, à míngua de alteração das
astreintes
, tenho que a multa diária não poderá ultrapassar o limite fixado inicialmente em Decisão confirmada em Sentença, razão pela qual o valor da multa objeto de Cumprimento de Sentença deverá observar o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido, monetariamente, desde a incidência de cada valor isoladamente, na forma prevista no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE NOVO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO.
1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, o que ocorre na espécie, pelo silêncio quanto ao disciplinamento dos encargos legais que incidirão sobre o valor decorrente da redução da multa cominatória.
2.

A correção monetária, à semelhança das indenizações por danos morais, nos termos da Súmula 362/STJ, flui a partir da data em que fixado o novo valor da multa cominatória. Precedentes
.

3.

Sob pena de consubstanciar dupla penalização, não são cabíveis juros de mora sobre o valor da multa, que por si só constitui sanção por descumprimento. Precedentes
.
4.
Embargos de declaração acolhidos.

(
STJ
-EDcl no AgInt no AREsp 1409856/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 11/05/2021)

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que por se tratar de matéria de ordem pública, sobre a qual não houve prévia manifestação jurisdicional no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, poderá a mesma ser modificada, inclusive, em desfavor de quem a aproveita e figura como Recorrente, eis que
“
caracteriza-se como matéria de ordem pública, podendo ser arbitrada ex officio, independentemente de provocação da parte, não comportando alegação de reformatio in pejus
.”
(
STF
-RE 504657 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-009 DIVULG 19-01-2021 PUBLIC 20-01-2021).

Isto posto,
suscito e acolho a preliminar
ex officio
de ausência de observância ao limite fixado nos autos como teto para as astreintes, reformando a Decisão objurgada, para limitar o Cumprimento de Sentença ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido, desde a data em que se alcançou os o seu atingimento, julgando, outrossim, prejudicado o mérito do Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002439-02.2020.8.08.0000

Recorrente: Ludmilla Merscher Christo

Recorrida: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO TITULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. INEXISTÊNICA DE SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DO QUANTUM. EXECUÇÃO DE VALORES SUPERIORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

I -
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I)
.” (AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

II –
Na hipótese, inexiste Decisão do Juízo
a quo
, provocada ou
ex officio
, modificando a multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), com limite em R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual a multa diária não poderá ultrapassar o limite fixado em Decisão confirmada em Sentença, devendo o Cumprimento de Sentença observar o referido teto, a ser corrigido, monetariamente, desde a incidência de cada valor isoladamente, sem incidência de juros de mora. Precedente.

III -
Suscito e acolho a preliminar
ex officio
de ausência de observância ao limite fixado nos autos como teto para as astreintes, reformando a Decisão objurgada, para limitar o Cumprimento de Sentença ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido, desde o seu atingimento, julgando, outrossim, prejudicado o mérito da Agravo de Instrumento.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, suscitar e acolher preliminar ex officio de inobservância ao limite fixado nos autos como teto para as astreintes, reformando a Decisão objurgada, julgando, outrossim, prejudicado o mérito da Apelação Cível.